Tribunal: TJPA
Processo: 0010666-13.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010666-13.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: FABRICIO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº 0010666-13.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM – PA

EMBARGANTE: FABRÍCIO PEREIRA

ADVOGADA: ANA BARBARA MARTINS BACELAR - OAB AM11404-A

ADVOGADO: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - OAB AM11062-A

ADVOGADA: VERONICA FARIAS DOS SANTOS GUIMARAES - OAB AM14746

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASH

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE ATENUANTES E MINORANTE. TESE AFASTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FABRÍCIO PEREIRA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade,
negou provimento à apelação criminal
, mantendo sentença condenatória que impôs ao embargante
pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de
lesão corporal seguida de morte
, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal. O embargante alega omissão quanto à análise das atenuantes do art. 65, III, “a” e “c”, e da minorante do §4º do art. 129 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar, de forma específica, a aplicação de atenuantes e de causa especial de diminuição da pena, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, as teses relativas à exclusão das atenuantes e da minorante suscitadas, afastando expressamente a existência de violenta emoção, relevante valor moral ou social, e demonstrando que a conduta do réu decorreu de reação desproporcional.

A insurgência veiculada nos embargos traduz inconformismo com a decisão de mérito e busca rediscutir fundamentos já examinados, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

A jurisprudência consolidada desta Corte repele a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sobretudo quando se pretende o reexame de matéria apreciada no julgamento originário.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão colegiada que justifiquem retratação ou complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão os casos em que o acórdão enfrenta expressamente as teses da parte e rejeita sua aplicação com base na prova dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa ou à inclusão de fundamentos já apreciados no julgamento da apelação.

A simples discordância com o resultado não autoriza o uso dos embargos como meio de modificação da decisão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “a” e “c”; 129, §§3º e 4º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDCRIM nº 0010666-13.2018.8.14.0051, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma Penal, j. 2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº 0010666-13.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM – PA

EMBARGANTE: FABRÍCIO PEREIRA

ADVOGADA: ANA BARBARA MARTINS BACELAR - OAB AM11404-A

ADVOGADO: EWERTON CARNEIRO DA SILVA - OAB AM11062-A

ADVOGADA: VERONICA FARIAS DOS SANTOS GUIMARAES - OAB AM14746

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASH

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABRÍCIO PEREIRA
contra acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões aclaratórias, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise de atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “c”, do Código Penal, bem como acerca da possibilidade de reconhecimento da minorante do art. 129, §4º, do mesmo diploma legal.

Alega que a decisão deixou de considerar elementos dos autos que demonstrariam a existência de violenta emoção e relevante valor moral na conduta do réu, o que justificaria a reclassificação da infração penal e a consequente redução da pena.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à introdução de teses não suscitadas oportunamente no recurso principal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as questões devolvidas pela apelação, notadamente quanto ao afastamento da tese de reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “a” e “c”, e da causa especial de diminuição do §4º do art. 129 do Código Penal.

Conforme consignado no acórdão, não ficou demonstrada, nos autos, a existência de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima, tampouco a presença de motivo de relevante valor social ou moral.

A prova oral e pericial revelou que a conduta do réu decorreu de reação desproporcional, o que afasta o reconhecimento das minorantes pretendidas.

A decisão, portanto, analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos pertinentes à dosimetria da pena, dentro dos limites da devolução recursal.

A alegação de omissão, nesse ponto, traduz-se, em verdade, em tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, com nítido caráter infringente. Tal pretensão ultrapassa os limites da via eleita, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Por todos, cito:

No mais, inexiste no acórdão qualquer ambiguidade, obscuridade ou contradição interna que justifique retratação ou complementação.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Posto isso, conheço e
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026